Tribunal: TCU
Processo: 012.191/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10054/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.191/2017-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmen Lúcia Cabral de Freitas (XXX.181.097-XX); Dagmar Maria Corrêa (XXX.959.827-XX); Edineia Alves de Abreu (XXX.835.676-XX); Eny Consuelo Resende Coutinho (XXX.431.647-XX); Mercês Soares Lamas (XXX.609.567-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.